Tribunal: TJPA
Processo: 0808470-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808470-83.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IGOR RUSEF ROSA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO NO DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO PROFERIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ para s
anar suposta omissão e contradição em
Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada que deu provimento do Agravo Interno, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida, para negar provimento ao Agravo de Instrumento por ausência de validade na intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
O acórdão embargado é claro ao estabelecer que
a inclusão de um contribuinte no DEC sem a sua ciência configura violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. A intimação realizada via DEC, quando o contribuinte não foi adequadamente informado de sua inclusão no sistema, fere diretamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o contribuinte não tem a oportunidade de acompanhar os atos administrativos e exercer seu direito de resposta.

5. Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca acerca da existência de intimação válida dos Autos de Infração, afigura-se presente o
fumus boni iuris
apto a justificar a manutenção da liminar deferida nos autos de origem. Outrossim, o
periculum in mora
a favor do agravado resta caracterizado na iminência da exigibilidade do crédito e dos atos coercitivos dela decorrentes, como protesto, inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal.

6
Assim, o julgado apreciou de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

8.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

9. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.022 do CPC de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0006931-71.2019.8.14.0136 – PJE) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que deu provimento ao Agravo Interno por IGOR RUSEF ROSA EIRELI, ora embargado, para

negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo, a inclusão indevida no DEC, sem o conhecimento dessa inclusão forçada, aponta para a ilegalidade da intimação, o que causou grave lesão a empresa agravante.

À vista disto, considerando que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade e do fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação

pela demora na prestação jurisdicional, restou evidenciada a aparência do bom direito em favor do Agravante, em razão da violação ao princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
reformando a decisão monocrática para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará e, consequentemente, manter a decisão a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões (Id. 30228658), o Embargante aduz que houve contradição no acórdão embargado, pois furtou-se ao dever de fundamentação exauriente imposto à jurisdição, na forma da lei, atuando, pois, em franca transgressão do art. 489, §1º, IV do CPC.

Destaca que a decisão embargada caminha em sentido oposto ao que vem iterativamente decidindo a 1ª Turma de Direito Público do TJPA, o que compromete o dever de coesão e integridade da sua jurisprudência (CPC, art. 926), fragilizando, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica.

Suscita ainda que a decisão colegiada embargada deixou sem apreciação o fato de que não concorre no caso concreto o risco de lesão irreversível ao direito da empresa embargada, na medida em que, se vencedora na ação originária, poderá apresentar novamente a impugnação administrativa que tanto deseja.

Defende que também restou excluído do debate e deliberação a alegação fazendária de periculum in mora inverso, considerando que a suspensão da exigibilidade do crédito validamente constituído põe em risco a arrecadação estadual, na medida em que estimula milhares de contribuintes na mesma situação a buscarem semelhante provimento jurisdicional.

Ao final, requer

o acolhimento dos embargos, para que, corrigindo-se os vícios de contradição e omissão apontados, seja provida manifestação expressa sobre os temas objeto de deliberação nos presentes autos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
30900489
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição e omissão na decisão embargada que deu provimento do Agravo Interno, reformando a decisão monocrática anteriormente proferida, para negar provimento ao Agravo de Instrumento por ausência de validade na intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

No caso dos autos, importa ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de notificação válida do contribuinte enseja a nulidade do lançamento tributário e de todos os atos dele decorrentes. Destaco o julgado do REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se decidiu que:
"insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada."
.

Além disso, a possibilidade de credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, prevista no art. 15-A da Lei Estadual nº 6.182/98, que foi modificada pela Lei nº 8.869/2019, não afasta a obrigatoriedade de sua ciência quanto ao referido credenciamento, sob pena de nulidade dos atos subsequentes. A ausência de notificação formal do credenciamento compromete a eficácia da intimação via DEC, pois inviabiliza o acesso do sujeito passivo às informações fiscais que lhe digam respeito, frustrando o direito ao contraditório.

O acórdão embargado é claro ao estabelecer que a inclusão de um contribuinte no DEC sem a sua ciência configura violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. A intimação realizada via DEC, quando o contribuinte não foi adequadamente informado de sua inclusão no sistema, fere diretamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o contribuinte não tem a oportunidade de acompanhar os atos administrativos e exercer seu direito de resposta.

Dessa forma, diante da ausência de demonstração inequívoca acerca da existência de intimação válida dos Autos de Infração, afigura-se presente o
fumus boni iuris
apto a justificar a manutenção da liminar deferida nos autos de origem.

Outrossim, o
periculum in mora
a favor do agravado resta caracterizado na iminência da exigibilidade do crédito e dos atos coercitivos dela decorrentes, como protesto, inclusão em cadastros restritivos e ajuizamento de execução fiscal.

A jurisprudência deste E. TJPA é consolidada neste sentido, senão vejamos:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Grupo Mais Indústria, Comércio e Beneficiamento de Madeiras Ltda, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de créditos tributários e os atos coercitivos decorrentes de oito Autos de Infração, sob o fundamento da ausência de notificação válida ao contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração lavrados pela SEFA/PA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar que suspende a exigibilidade do crédito tributário no mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da notificação é condição essencial para a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 14, § 3º, da Lei Estadual nº 6.182/98, e sua ausência compromete a legitimidade do lançamento fiscal e os atos dele decorrentes.

4. A notificação somente se aperfeiçoa com a ciência do contribuinte ou decurso de prazo após expedição, o que não restou comprovado nos autos pelo agravante.

5. O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) exige comunicação formal, sob pena de nulidade da intimação realizada por essa via.

6. A ausência de notificação válida afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), tornando plausível o direito do impetrante à suspensão da exigibilidade.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a falta de notificação do lançamento fiscal implica sua nulidade e da execução fiscal dele decorrente (REsp 1073494/RJ).

8. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade dos créditos e atos coercitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de notificação válida do contribuinte quanto aos Autos de Infração torna inexigível o crédito tributário e autoriza a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

2. O credenciamento de ofício no Domicílio Eletrônico do Contribuinte exige comunicação formal prévia ao contribuinte, sob pena de nulidade dos atos fiscais dele decorrentes.

3. A presunção de certeza e liquidez dos lançamentos fiscais não afasta a exigência de notificação válida como pressuposto para sua eficácia e exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 14, § 3º, e 15-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1073494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804686-64.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025)

Assim, o julgado foi claro e coerente, apreciando de forma fundamentada todas as questões necessárias à integral solução da controvérsia, não havendo, por conseguinte, omissão, obscuridade, contradição, erro material ou mesmo premissa fática equivocada a ser sanada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do artigo 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025